Tribunal: STF
Processo: HC 259407
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS COLETIVO NO QUAL SE APONTA COMO AUTORIDADE COATORA O PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA. IMPETRAÇÃO COM REAL PROPÓSITO DE DESCONSTITUIR MEDIDAS RESTRITIVAS OU PUNITIVAS PROFERIDAS EM AUTOS DE INQUÉRITOS OU AÇÕES PENAIS EM TRÂMITE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 606 DO STF. PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA DE RECEBIMENTO DO HABEAS CORPUS COMO MANDADO DE INJUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Habeas corpus coletivo no qual se aponta como autoridade coatora o Procurador-Geral da República, “em favor dos brasileiros atualmente mantidos presos preventivamente ou condenados em decorrência dos atos de 08 de janeiro de 2023, em Brasília/DF”.



    2. Pedido subsidiário de recebimento do habeas corpus como mandado de injunção, com a declaração do Congresso Nacional em mora para apreciar os projetos de anistia, nos termos do art. 5º, LXXI, da Constituição Federal.



    II. Questão em discussão



    3. Saber se é possível o Supremo Tribunal Federal analisar as pretensões articuladas pela impetrante neste habeas corpus.



    III. Razões de decidir



    4. Nos termos do art. 102, I, i, da Constituição Federal — CF, compete ao Supremo Tribunal Federal — STF processar e julgar, entre outras hipóteses, o habeas corpus quando o ato coator emanar de autoridade cujos atos estejam sujeitos diretamente à sua jurisdição. Assim, é da competência do STF processar e julgar o presente habeas corpus, impetrado contra suposto ato do Procurador-Geral da República, autoridade cujos atos se submetem, diretamente, à jurisdição desta Corte.



    5. No caso, contudo, a insurgência tem como real propósito a “extinção da prisão preventiva ou revogação de medidas punitivas incompatíveis com a atual fase do processo penal, e/ou remessa para justiça comum federal de primeira instância, para processar e julgar as condutas dos atos de 8 de janeiro”, as quais são objeto de apuração nos diversos inquéritos e em ações penais em tramite nesta Suprema Corte, todos sob a relatoria do Ministro Alexandre de Moraes.



    6. A jurisprudência sumulada do Supremo Tribunal Federal estabelece que “não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso” (Súmula 606).



    7. O Plenário do STF reafirmou esse entendimento pela impossibilidade de impetração de habeas corpus contra ato jurisdicional de órgão colegiado do Supremo Tribunal Federal ou de qualquer de seu membros, a incidir a referida Súmula 606.



    8. A petição inicial não está devidamente instruída, tendo sido juntados apenas os atos constitutivos do impetrante. No habeas corpus, assim como no mandado de segurança, é imprescindível a apresentação de provas pré-constituídas do alegado constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não compete ao Relator promover a regular instrução do feito, salvo se a documentação apresentada com a impetração suscitar dúvida fundada que justifique a realização de diligência — o que não se verifica no caso concreto.



    9. O habeas corpus não se presta à tutela de direito constitucional cuja eficácia esteja comprometida pela ausência de norma regulamentadora (art. 5º, LXXI, da CF), não sendo cabível sua conversão ou recebimento como mandado de injunção, quando ausentes os requisitos legais e regimentais. Com efeito, a petição inicial, tal como apresentada, não atende ao disposto no art. 3º da Lei n. 13.300/2016, tampouco observa as exigências do art. 21, § 4º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, pois não indica de forma clara e objetiva os elementos probatórios mínimos que evidenciem a mora inconstitucional.



    10. Na hipótese, é incabível o recebimento do presente habeas corpus como mandado de injunção, uma vez que a via processual eleita não se compatibiliza com a pretensão deduzida, e a petição inicial não satisfaz os pressupostos formais exigidos.



    IV. Dispositivo



    11. Agravo regimental ao qual se nega provimento.